Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas. Pede a reforma da decisão para que o pedido consistente na suspensão/apreensão da CNH, passaporte ou cartões de crédito do executado seja deferido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos dos autos originários demonstram a hipossuficiência do recorrente. Sem contrarrazões (ID 49793235).
3. Pretende o agravante a reforma da decisão para que sejam determinadas pelo juízo de origem medidas constritivas atípicas consistentes na suspensão/apreensão da CNH, passaporte ou cartões de crédito do executado.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941-DF, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza ao juiz a aplicação de medidas atípicas necessárias para o cumprimento da ordem judicial. Todavia, o deferimento de tais medidas depende da análise do caso concreto, notadamente, se sua aplicação tem potencial de garantir a finalidade pretendida, além da observância de outros princípios legais, conforme se observa de parte da ementa do julgamento, in verbis:
(...) “Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub[1]rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal”. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)
5. No caso dos autos, o agravante busca a satisfação da quantia de R$ 4.234,00, sendo que várias medidas à procura de bens penhoráveis já foram providenciadas, porém, sem êxito. Nos autos originários e nos presentes, verifica-se que após a citação, o devedor não foi mais encontrado. Em busca realizada no PJe da 1a Instância verifica-se que o devedor possui várias execuções arquivadas sem quitação dos débitos.
6. Da análise da situação fática, não é possível verificar deslealdade processual ou conduta protelatória do devedor, mas total incapacidade financeira de arcar com os débitos, de modo que a suspensão de parte de seus direitos civis não se mostra eficaz para a finalidade pretendida dos autos que é a satisfação do credor. Correta, pois, a decisão que entendeu pela desproporcionalidade e inadequação das medidas solicitadas pelo credor.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.